Tribunal: TJDFT
Processo: 0706048-11.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. BANCO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESSARCIMENTO EM DOBRO DEVIDO. DESNECESSIDADE DE PROVA DA MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto em face a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que houve cobrança indevida do BANCO BRB no valor de R$ 4.173,31, sob a designação "débito cartão de crédito". Em vista disso, defende o direito à repetição do indébito em dobro. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 51219033.
2. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 51219029, ID 51219030 e ID51219031) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078 de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (Art. 5o, XXXII da Constituição Federal).
4. Quanto à devolução na forma dobrada, cumpre destacar que, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
5. Também é valido lembrar que, nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, mas apenas a presença do engano injustificável na cobrança. No caso sob análise, há demonstração de que o consumidor foi cobrado em quantia indevida pelo banco, que apesar de ter restituído o valor, não demonstrou erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Desse modo, reputam-se indevidas as cobranças efetuadas dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável, conforme demonstrado nos autos. Sentença reformada para reconhecer o direito do recorrente à repetição em dobro do valor indevidamente debitado.
6. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para determinar a devolução em dobro do valor indevidamente cobrado do recorrente, quantia a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da citação.
7. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.